Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ricardo Turbino Neves, em favor de Jeelis Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
No writ, impugna-se a unificação de guia de condenação provisória proveniente do processo n. 0000191-45.2017.4.01.3602, cuja condenação estaria sendo discutida em apelação criminal. Afirma que a unificação realizada impede a progressão de regime do paciente (preso desde 17/4/2013), além de afrontar a compreensão do Supremo Tribunal Federal, acerca da execução provisória.
É o essencial.
Em que pese os argumentos do impetrante, a questão debatida não se adéqua às hipóteses que permitem a análise em plantão judiciário, pois não se trata de situação de urgência surgida no intervalo entre expedientes forenses. Ao contrário, o paciente está preso desde 17/4/2013 e a guia de execução cuja unificação se questiona não foi juntada em data recente.
Assim, não visualizando excepcionalidade que justifique a apreciação da questão em plantão judiciário, deixo de apreciar o pedido de liminar.
Intime-se.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista